Tribunal: STF
Processo: AI 531111
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-29
Data de publicação: 2005-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO
RECURSO.
        A impugnação da decisão agravada é imprescindível para o
 conhecimento e o julgamento do agravo regimental. Aplicação do § 1º
 do artigo 317 do RISTF.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.